Tribunal: TJDFT
Processo: 0732945-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732945-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMBROSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SOUZA LUCIANO DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0724755-77.2020.8.07.0001 – id 103672083) que, em execução de contrato de prestação de serviços, indeferiu a expedição de mandado de penhora de bens móveis que guarnecem a residência da executada, com fundamento no CPC 921, III, c/c 314, e por considerar inútil a medida as infrutíferas diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Alega, em suma, ser indevida a presunção de inexistência de bens passíveis de penhora na residência da agravada. 2. O agravante não comprovou, sequer alegou, dano grave que justifique a antecipação da tutela recursal, ora indeferida. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator